Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-59.2020.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012584-59.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIKI DOUGLAS SLOWINSKI MONTEZUMA - CPF: 055.544.251-94 (APELANTE), CLAUDIO BATISTA LEAL - CPF: 020.212.081-33 (ASSISTENTE), WELINGTON BARBIEIRI SANTOS - CPF: 029.133.931-01 (ASSISTENTE), SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO - CPF: 079.138.709-74 (ASSISTENTE), RODRIGO SMIDERLE - CPF: 038.072.591-63 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de tráfico de drogas privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso reside na alegação de nulidade da prova obtida mediante ingresso policial na residência do réu sem mandado judicial, sob autorização de terceira pessoa que não seria moradora do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral) admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de que ocorre situação de flagrante delito no interior da residência.

4. No caso, a ação policial foi precedida de denúncia sobre tráfico de drogas no local, abordagem de indivíduo em posse de entorpecentes em frente ao imóvel e indicação, pelo próprio usuário abordado, da existência de mais substâncias ilícitas no interior da casa.

5. Diante do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, a situação de flagrância se prolonga no tempo, legitimando o ingresso policial sem a necessidade de mandado judicial ou consentimento do morador.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI, Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.074/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025; TJMT, AP n. 1002072-33.2020.8.11.0042, Relatório: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012584-59.2020.8.11.0015

APELANTE: ERIKI DOUGLAS SLOWINSKI MONTEZUMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ERIKI DOUGLAS SLOWINSKI MONTEZUMA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos de ação penal, o condenou a 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º), sendo a sanção corpórea substituída por 02 penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (id. 236309714).

O apelante, ERIKI DOUGLAS SLOWINSKI MONTEZUMA, suscita nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, sob fundamento de que
“houve ingresso em residência de forma irregular, pois (...) ausente no momento do ingresso da Polícia Militar, teve sua residência violada, mediante autorização de terceira pessoa que não seria moradora (...)”
.

Requer o provimento do recurso para
“(...) seja reconhecida a ilegalidade da busca efetuada em residência, sem mandado judicial e com autorização de terceira pessoa que não era moradora da residência, o que significa ausência de justa causa para ingresso domiciliar, ocorrendo, por consequência, a ilegalidade de todas as provas daí decorrentes, devendo ser (...) absolvido (...)”
(id. 236309719).

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sinop
pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 236309722)

A
8ª Procuradoria Criminal,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 215714178).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, o apelante sustenta, tão somente, a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar, ao argumento de que
“houve ingresso em residência de forma irregular, pois (...) ausente no momento do ingresso da Polícia Militar, teve sua residência violada, mediante autorização de terceira pessoa que não seria moradora (...)”.

Sobre esse ponto, a sentença consignou que:

“(...) Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, havia fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal e domiciliar, uma vez que, conforme narrado, os policiais receberam denúncia individualizando a casa do réu, local em que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes. Por conta disso, em rondas na região, a viatura visualizou um jovem em atividade suspeita, parado, durante a madrugada, em frente a referida residência. Acreditando tratar-se de usuário de entorpecentes, os policiais o abordaram e encontraram em sua posse uma porção de maconha, o que, por si só, configura a justa causa necessária à realização de busca pessoal. Ainda, de acordo com o relatado pelos policiais em juízo, após terem encontrado drogas na posse do indivíduo abordado em frente à residência foram informados pela mesma pessoa que no interior do imóvel havia mais drogas, de modo que a entrada no referido domicílio, havendo drogas em depósito, configura ato ilícito haja vista que os seus efeitos de flagrância se protelam no tempo, possibilitando a entrada no domicílio do réu sem que tenha ocorrido ilegalidade.

Desta forma, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer prova de irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais condutores, os quais agiram amparados por justa causa diante da atitude suspeita do jovem em frente à residência do réu durante a madrugada, o qual detinha em sua posse porção de ilícito, de forma que se mostrou plenamente justificada as buscas pessoal e domiciliar realizadas. (...)

Por estes argumentos, ficam rejeitadas, portanto, as preliminares levantadas pela nobre Defesa. (...)”

Como se sabe,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
(CF, art. 5º, XI).

O direito à inviolabilidade do domicílio não é absoluto, assim como qualquer outro direito fundamental, podendo ser relativizado, como, por exemplo, em caso de flagrante delito, o que autoriza a entrada no interior do imóvel, independente de horário, consentimento do morador e autorização judicial.

Anoto que o c. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280), em sede de repercussão geral,

fixou a tese no sentido de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
.

Como já decidiu esta e. Câmara, no julgamento mencionado da Suprema Corte,
“firmou-se que não se exige certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito”
(HC n. 1025204-12.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Machado, DJE 14/11/2024).

No caso, em suma, extrai-se dos depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública responsáveis pela ocorrência que culminou com a condenação do apelante por tráfico de drogas privilegiado que:

1)
os policiais receberam uma denúncia identificando a residência do apelante como ponto de tráfico de drogas
;

2)
ao averiguarem a denúncia a respeito da traficância na localidade, abordaram o usuário, Douglas Rogério Hoegen, em frente ao imóvel, de madrugada, e encontraram maconha com ele
;

3)
após a apreensão da droga fora da residência, o usuário, Douglas Rogério Hoegen, indicou que havia mais drogas do lado de dentro da casa
.

Diante dessas circunstâncias, não se verifica qualquer elemento que indique abuso de autoridade ou irregularidade na conduta dos policiais, que atuaram respaldados por justa causa.

Independente do consentimento ou não, a denúncia prévia de tráfico na residência, aliada à apreensão de entorpecentes com um usuário em frente ao local de madrugada e às informações sobre a presença de mais drogas no interior do imóvel, fundamentam a legitimidade tanto da busca pessoal quanto da domiciliar realizadas no caso.

Desse modo, não reconheço a nulidade arguida, especialmente porque, no crime de tráfico de drogas, o estado de flagrância se prolonga no tempo, permitindo a entrada dos policiais no imóvel sem o consentimento do morador ou mandado judicial, visto que se trata de delito de natureza permanente.

Friso, ademais, que a
“inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas”
(AgRg no AREsp n. 2.534.074/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025).

Nesse sentido: TJMT, AP n. 1002072-33.2020.8.11.0042, Relatório: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/04/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025